Tribunal: TJPA
Processo: 0800001-53.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800001-53.2021.8.14.0000
PACIENTE: ELIAS DE SOUSA DIAS, ANTONIO SOUSA GOMES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO
WRIT
SUSCITADO PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA QUANTO À TESE DE NULIDADE PROCESSUAL. PROCEDÊNCIA. UTILIZAÇÃO DO HC COMO SUCEDÂNEO DE APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO, NA FORMA DO ART. 654, §2º, DO CPP.

-
A referida preliminar merece ser acolhida. De fato, a

presente ação mandamental não merece ser conhecida no ponto, eis que manejada como sucedâneo de recurso de apelação criminal já interposto, o que é vedado pelo c. STF e STJ, de tal sorte a
prestigiar o sistema recursal ao tempo em que preserva a importância e a utilidade do
habeas corpus
, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade, o que não se vislumbra
in casu
.

-
Com efeito, a tese de nulidade processual, em face da não apresentação de resposta à acusação no momento processual adequado é matéria que demanda revolvimento de matéria fático-probatória, que deve ser apreciada em sede de recurso de apelação criminal, não se revelando a estreia via do HC a seara adequada.

- De mais a mais, não vislumbro flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, na forma do art. 654, §2º, do CPP, eis que,
primo ictu oculi
, constato que a defesa se manifestou nos autos após o momento adequado à apresentação da resposta à acusação sem suscitar essa matéria defensiva, havendo, a meu sentir, preclusão. Ademais, ao detectar esse equívoco procedimental, o juízo monocrático determinou a intimação da defesa para prática desse ato, sem que se fosse demonstrada a prova do prejuízo (princípio do
pas de nullité sans grief
) muito menos violação à súmula nº 523/STF, pois não houve falta de defesa.

SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE DECRETA A PRISÃO PREVENTIVA DOS PACIENTES, NEGANDO-LHES O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E APLICANDO-LHE PENA DE RECLUSÃO, COMO INCURSOSS NAS SANÇÕES PUNITIVAS DO ART. 157, §2º, II, DO CP, EM REGIME INICIAL SEMIBAERTO, DE 5 ANOS E 4 MESES E AO PAGAMENTO DE 13 DIAS-MULTA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS E DE FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. CONTUMÁCIA DELITIVA E NECESSIDADE DE SE GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- A jurisprudência do STJ e do STF assenta que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade. Nessa senda, dispõe o art. 387, §1º, do CPP que
“O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”.

- Não vislumbro constrangimento ilegal
na
sentença que
negou o direito de os pacientes recorrerem em liberdade
(fl. 23-32 ID nº 4361114),

de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida a contumácia delitiva e a necessidade de se garantir a aplicação da lei penal.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

-
A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

ORDEM CONHECIDA, EM PARTE, E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em denegar a ordem na parte conhecida
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
ELIAS DE SOUSA DIAS e ANTÔNIO SOUSA GOMES
,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas nos autos do processo nº 0000042-72.2017.8.14.0039.

O impetrante afirma que os pacientes foram condenados como incursos nas sanções punitivas art. 157, §2º, II, do CP, em regime inicial semiaberto, à pena de reclusão de 5 anos e 4 meses e ao pagamento de 13 dias-multa, sendo-lhes
negado o direito de recorrer em liberdade,
ponderando que o paciente Antônio Sousa Gomes respondeu ao processo solto e o paciente Elias de Sousa Dias, preso cautelarmente. Fora interposta apelação criminal, que se encontra pendente de distribuição nesta Corte.

Argumenta
nulidade processual insanável, por ausência de defesa preliminar temporânea, nos termos da súmula nº 523/STF,
devendo, por isso,
“reconhecer a nulidade do processo desde a citação, reabrindo a instrução processual, oportunizando à Defesa a apresentação de todos os meios de defesa admitidos em lei, e não tentar sanar a nulidade com um despacho.”
.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar,
revelando-se
violação ao princípio da presunção de inocência e da proporcionalidade.

Subsidiariamente, argumenta ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)
.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 21-53.

Considerando
meu afastamento funcional das atividades judicantes, em face de gozo de folgas de plantão nos dias 07 e 08/01/2021 (
PA-MEM-2020/36131),
determinou-se, de ordem, a redistribuição dos autos, na forma do art. 112, do Regimento Interno desta Corte, para fins de apreciação da medida liminar
(fl. 54 ID nº 4272071), restando
indeferida
pelo desembargador Mairton Marques Carneiro (fls. 55-60 ID nº 4273405).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 67-68 ID nº 4302766).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento parcial da impetração
(“eis que não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio”
quanto à questão de nulidade
)
e, nesta extensão, pela denegação da ordem
(fls. 71-79 ID nº 4430246).

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO HC

A Procuradoria de Justiça suscitou a preliminar de não conhecimento parcial do
writ
, por ter sido manejado como sucedâneo de apelação criminal quanto à questão de nulidade processual, em face da não apresentação de resposta à acusação no momento processual adequado.

A referida preliminar merece ser acolhida. De fato, a

presente ação mandamental não merece ser conhecida no ponto,
eis que manejada
como sucedâneo de recurso de apelação criminal já interposto
, o que é vedado pelo c. STF e STJ, de tal sorte a
prestigiar o sistema recursal ao tempo em que preserva a importância e a utilidade do
habeas corpus
, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade, o que não se vislumbra
in casu
.

A sentença condenatória contra os pacientes fora proferida em 29/07/2020 (fls. 28-34 ID nº 4255418), tendo sido interposta apelação criminal em 29/10/2020 (fls. 52-53 ID nº 4255425), recebida pelo juízo
a quo
e remetidos os autos a esta Corte (fl. 48 ID nº 4255422).

Com efeito, a tese de nulidade processual, em face da não apresentação de resposta à acusação no momento processual adequado é matéria que demanda revolvimento de matéria fático-probatória, que deve ser apreciada em sede de recurso de apelação criminal, não se revelando a estreia via do HC a seara adequada.

De mais a mais, não vislumbro flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, na forma do art. 654, §2º, do CPP, eis que,
primo ictu oculi
, constato que a defesa se manifestou nos autos após o momento adequado à apresentação da resposta à acusação sem suscitar essa matéria defensiva, havendo, a meu sentir, preclusão. Ademais, ao detectar esse equívoco procedimental, o juízo monocrático determinou a intimação da defesa para prática desse ato, sem que se fosse demonstrada a prova do prejuízo (princípio do
pas de nullité sans grief
) muito menos violação à súmula nº 523/STF, pois não houve falta de defesa.

No ponto, sobre a questão, a autoridade coatora manifestou-se da seguinte forma (fl. 48 ID nº 4255422):

“
QUESTO DE ORDEM PROCESSUAL (fls. 157/167)

Antes de sentenciar, foi verificado que no havia defesa preliminar nos autos (fls. 118v). Os réus foram intimados, apresentaram defesa, no alegaram qualquer nulidade e nem requereram a repetiço da prática de qualquer ato processual. Alegaram apenas a preliminar de inépcia da denúncia (fls. 120/125). Em razo disso, os autos foram para o Ministério Público que se manifestou (fls. 127/130).

Como no houve nenhum requerimento para repetiço dos atos já praticados, nem a arguiço de qualquer nulidade, os autos foram sentenciados (fls. 146/149v).

Desta forma entendo que no há qualquer nulidade nos autos, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido para que se declare a nulidade de todos os atos praticados a partir da fl. 65.”

Portanto,
não conheço da impetração quanto à tese de nulidade processual, em face da não apresentação de resposta à acusação no momento processual adequado.

MÉRITO

Conheço da ação mandamental quanto às demais teses defensivas.

Extrai-se dos autos que, no dia 5 de janeiro de 2017, por volta das 8h30, os pacientes foram presos em flagrante delito pelo crime de roubo qualificado pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes, praticado na Padaria Galeria do Pão em Paragominas/PA. Consta, na denúncia, que a vítima Lucicleia Pereira da Silva estava nessa padaria, de propriedade da sua mãe, juntamente com as funcionárias Fabiana Maria da Silva e Izone Cunha da Graça, quando os pacientes chegaram na motocicleta de placa NSP-8019 e, de posse da arma de fogo calibre 38, roubaram R$

200,00 (duzentos reais) da caixa registradora do estabelecimento, um celular Galaxy II da vítima Lucicleia, bem como o celular de uma cliente que estava no local. Em seguida, fugiram do local na motocicleta, mas a senhora Izone conseguiu anotar a placa do veículo, sendo que esta informação foi repassada para a polícia militar que, em diligências, localizou a proprietária da motocicleta, senhora Ivoneide Sousa Gomes, que informou aos policiais que emprestou a sua motocicleta ao seu filho Elias e ao seu irmão Antônio, ora pacientes, sendo, após a devida instrução,
condenados como incursos nas sanções punitivas art. 157, §2º, II, do CP, em regime inicial semiaberto, à pena de reclusão de 5 anos e 4 meses e ao pagamento de 13 dias-multa, sendo-lhes
negado o direito de recorrer em liberdade.

Nesse sentido, s
abe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

A jurisprudência do STJ e do STF assenta que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade.

Nessa senda, dispõe o art. 387, §1º, do CPP que
“O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na
sentença que negou o direito de os pacientes recorrerem em liberdade
(fl. 23-32 ID nº 4361114),

de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida a
contumácia delitiva e a necessidade de se garantir a aplicação da lei penal
, como se nota dos seguintes excertos da sentença:

“1- ANTONIO SOUSA GOMES

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com
culpabilidade
normal; o réu possui
antecedentes

criminais,
considerando a condenaço transitada em jugado nos autos 0011894-93.2017.8.14.0039, porém se refere a crime cometido posteriormente a este, por isso tal condenaço no será consideradas nesta fase; poucos elementos foram coletados a respeito de sua
conduta social
e
personalidade
; o
motivo do crime
foi aquele próprio do tipo, sendo uma circunstância neutra; as
circunstâncias
se encontram relatadas nos autos, no constituindo causa de aumento de pena; as
consequências
do crime no diferem de outros da mesma natureza. No existem elementos nos autos para se aferir a
situaço econômica
do réu; a
vítima
no contribuiu para a prática delitiva.

Tendo em vista as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, aplico a pena de
4 (quatro
) anos de recluso e o pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

No há circunstância agravante, pois apesar do réu possuir condenaço transitada em jugado nos autos 0011894-93.2017.8.14.0039, ela se refere a crime cometido posteriormente a este, por isso tal condenaço no será consideradas nesta fase.

No há circunstância atenuante.

Presente a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, II, do CP, e com base no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, aumento a pena anteriormente dosada, em 1/3 (um terço), passando a ser de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de recluso e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
.

No há causa de diminuiço de pena.

Assim,
fica o réu ANTONIO SOUSA GOMES
,
condenado à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de recluso e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, tornando-a DEFINITIVA.

O valor do dia-multa é o mínimo legal porquanto no há prova da capacidade financeira do réu. Assim, cada dia é o equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto pelo artigo 60, do Código Penal.

Considerando a pena aplicada
,
aplico-lhe o regime inicial para cumprimento de pena o regime
semiaberto
, na forma do artigo 33, §2º, alínea “b” e §3º, do Código Penal e súmula 269 do STJ.

Ressaltando ser incabível a substituiço da pena, prevista no artigo 44 do Código Penal, tendo em vista que o réu é reincidente, bem como no é possível a aplicaço da suspenso condicional da pena, previsto no artigo 77 do Código Penal.

Tendo em vista o regime aplicado, concedo ao réu o direito de cumprir a pena em estabelecimento prisional compatível com o regime fixado nesta sentença (semiaberto).

Em decorrência de estarem presentes os motivos da decretaço da custódia preventiva do sentenciado, consubstanciados pelos pressupostos à priso (fumus comissi delicti), os quais se encontram relacionados no bojo desta deciso (materialidade e autoria) e, ainda, a vista da presença de fundamento à reprimenda legal (periculum libertatis), o qual se revela necessidade de se assegurar a aplicaço da lei penal, pois os crimes contra o patrimônio vêm assolando os munícipes desta Comarca e que o réu voltou a delinquir depois deste crime,
DECRETO a sua priso e nego-lhe o direito de recorrer em liberdade, nos termos do art. 312, CPP para assegurar a aplicaço da lei penal.

2 - ELIAS DE SOUSA DIAS

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com
culpabilidade
normal; o réu possui
antecedentes

criminais,
considerando a condenaço transitada em jugado nos autos
0002692-92.2017.8.14.0039
, porém se refere a crime cometido posteriormente a este, por isso tal condenaço no será consideradas nesta fase; poucos elementos foram coletados a respeito de sua
conduta social
e
personalidade
; o
motivo do crime
foi aquele próprio do tipo, sendo uma circunstância neutra; as
circunstâncias
se encontram relatadas nos autos, no constituindo causa de aumento de pena; as
consequências
do crime no diferem de outros da mesma natureza. No existem elementos nos autos para se aferir a
situaço econômica
do réu; a
vítima
no contribuiu para a prática delitiva.

Tendo em vista as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, aplico a pena de
4 (quatro
) anos de recluso e o pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

No há circunstância agravante, pois apesar do réu possuir condenaço transitada em jugado nos autos
0002692-92.2017.8.14.0039
, ela se refere a crime cometido posteriormente a este, por isso tal condenaço no será consideradas nesta fase.

Presente a atenuante da menoridade (artigo 65, inciso I, do CP), motivo pelo qual reduziria a pena em 1/6 (um sexto), porém, de
acordo com a Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, a incidência de circunstância atenuante no pode conduzir à reduço da pena abaixo do mínimo legal
.
Desta forma, mantenho a pena em
4 (quatro
) anos de recluso e o pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Presente a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, II, do CP, e com base no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, aumento a pena anteriormente dosada, em 1/3 (um terço), passando a ser de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de recluso e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
.

No há causa de diminuiço de pena.

Assim,
fica o réu ELIAS DE SOUSA DIAS
,
condenado à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de recluso e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, tornando-a DEFINITIVA.

O valor do dia-multa é o mínimo legal porquanto no há prova da capacidade financeira do réu. Assim, cada dia é o equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto pelo artigo 60, do Código Penal.

Considerando a pena aplicada
,
aplico-lhe o regime inicial para cumprimento de pena o regime
semiaberto
, na forma do artigo 33, §2º, alínea “b” e §3º, do Código Penal e súmula 269 do STJ.

Ressaltando ser incabível a substituiço da pena, prevista no artigo 44 do Código Penal, tendo em vista que o réu é reincidente, bem como no é possível a aplicaço da suspenso condicional da pena, previsto no artigo 77 do Código Penal.

Tendo em vista o regime aplicado, concedo ao réu o direito de cumprir a pena em estabelecimento prisional compatível com o regime fixado nesta sentença (semiaberto).

Em decorrência de estarem presentes os motivos da decretaço da custódia preventiva do sentenciado, consubstanciados pelos pressupostos à priso (fumus comissi delicti), os quais se encontram relacionados no bojo desta deciso (materialidade e autoria) e, ainda, a vista da presença de fundamento à reprimenda legal (periculum libertatis), o qual se revela necessidade de se assegurar a aplicaço da lei penal, pois os crimes contra o patrimônio vêm assolando os munícipes desta Comarca e que o réu voltou a delinquir depois deste crime,
DECRETO a sua priso e nego-lhe o direito de recorrer em liberdade, nos termos do art. 312, CPP para assegurar a aplicaço da lei penal.”

Em informações, a autoridade coatora afirmou, ainda (fl. 58 ID nº 4302766):

“Quanto aos antecedentes criminais do paciente ANTONIO SOUSA GOMES, há dois processos criminas com sentença condenatória, mas em fase de recurso e execução provisória (processos nº 0000042.72-2017.814.0039 e nº 0004236.28-2019.814.0401) e um processo com sentença condenatória transitada em julgada nos autos do processo nº 0011894-93.2017.814.0039. Há ainda, um processo criminal em andamento – processo nº 0001228-28.2007.814.0039.

Quanto aos antecedentes criminais do paciente ELIAS DE SOUSA DIAS, há dois processos com sentenças condenatórias em fase de recurso, tendo gerado a execução penal nº 0010408-73.2017.814.0039, além de possuir mais dois processos criminais em andamento nº 00135404-2017.814.0039 e nº 00142393.2017.814.0039.”

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Nesse sentido, destaco:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA E OUTROS PROCESSOS EM ANDAMENTO. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE.

1. Comprovada a materialidade, havendo indícios de autoria e estando demonstrada, com elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal.

2. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".

3. Na espécie, o paciente, preso em flagrante por transportar e manter em depósito 19,280kg (dezenove quilos, duzentos e oitenta gramas) de maconha e 92g (noventa e dois gramas) de cocaína, teve a sua custódia cautelar mantida no édito condenatório, tendo sido consignado como principal fundamento para tanto o fato de que os seus "antecedentes criminais revelam sua reincidência penal por crime de roubo, além de responder a outras ações penais, tanto por crime de roubo como por porte ilegal de arma de fogo, o que revela sua forte propensão à prática de crimes".

4. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente tem maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Precedentes.

5. Nesse contexto, apresenta-se como indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, porque insuficientes para a proteção da ordem pública.

6. Por fim, não há se falar em incompatibilidade da manutenção da segregação provisória ante a imposição do regime semiaberto, cabendo apenas a sua adequação às peculiaridades do caso concreto, providência essa que já teria sido adotada, conforme informado pelo Juízo de piso.

7. Ordem denegada.

(HC 547.495/PB, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço, em parte, da impetração, e, nesta extensão, denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 11/02/2021